Tribunal: TJSP
Processo: 1020680-40.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA POR PERÍODO QUE EXTRAPOLOU A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dívida havia sido quitada e não havia justificativa plausível para a manutenção do nome da autora, por mais de três meses após, nos cadastros de

Ementa:
CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. DÍVIDA QUITADA. NEGATIVAÇÃO MANTIDA POR PERÍODO QUE EXTRAPOLOU A RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A dívida havia sido quitada e não havia justificativa plausível para a manutenção do nome da autora, por mais de três meses após, nos cadastros de inadimplentes. Danos morais verificados e bem arbitrados em R$ 10.000,00.
2. É absolutamente pacífico na jurisprudência pátria que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa, a ensejar o dever de indenizar.
3. Recurso improvido.